Tribunal: TJSP
Processo: 1027671-33.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Telefonia. Ação de indenização. Suspensão de linha telefônica da autora sem justificativa. Suspensão indevida. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$4.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ilícito. Configurada a má-prestação de serviços pela ré que causou prejuízos à parte autora que atua como distribuidora revendedora de bebidas da Ambev. Suspensão da

Ementa:
Telefonia. Ação de indenização. Suspensão de linha telefônica da autora sem justificativa. Suspensão indevida. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$4.000,00.
Apelação da ré. Insurgência com relação à existência de ilícito. Configurada a má-prestação de serviços pela ré que causou prejuízos à parte autora que atua como distribuidora revendedora de bebidas da Ambev. Suspensão da linha da autora indevida, com consequente responsabilização da ré.
Dano moral configurado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.